Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709367-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KELEN FAGUNDES CAMARGO RECORRIDO: COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA. CONTRATO DE TRESPASSE FIRMADO POR PESSOAS FÍSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, reconheceu a ilegitimidade passiva de dois réus, declarou a rescisão do contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de produtos em relação à ré, condenando-a ao pagamento de multa contratual de R$ 50.000,00. Também julgou improcedente o pedido reconvencional e fixou condenações recíprocas quanto às custas e aos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva de um dos réus; (ii) definir se a pessoa física possuía legitimidade para representar a empresa autora, à luz da teoria da aparência; (iii) apurar a legitimidade passiva dos réus; (iv) verificar a ocorrência de inadimplemento contratual e a incidência da multa prevista em contrato; (v) apurar a validade da discussão do contrato de trespasse no processo e a correção dos honorários advocatícios arbitrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que reconhece de ofício a ilegitimidade passiva sem prévia oitiva das partes configura violação ao art. 10 do CPC, caracterizando nulidade por decisão surpresa. 4. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade do contrato celebrado por preposto em nome da autora, considerando sua atuação ostensiva, pública e reiterada como preposto da empresa por mais de dois anos. 5. A legitimidade passiva do 2o réu é reconhecida, pois sua exclusão do contrato não ficou suficientemente comprovada, especialmente diante da ausência de comunicação formal à autora e da continuidade de sua atuação durante a execução contratual. 6. A empresa ré permanece legitimada passivamente, pois evidências demonstram vinculação fática e simbólica com a ré, inclusive uso de e-mail pessoal e sigla no nome empresarial, caracterizando continuidade empresarial. 7. Comprovado o descumprimento contratual por parte das rés, que manifestou desinteresse em continuar com a marca, não adimpliu a multa e, ainda continuou a utilizá-la, impõe-se a manutenção da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato. 8. A análise do contrato de trespasse é inviável nos presentes autos, pois firmado entre a ré e pessoa física, sem vínculo direto com a empresa autora, e sem que o terceiro integre o polo da demanda. 9. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência parcial e a liquidez da condenação, devendo os percentuais incidirem sobre os valores definidos na sentença e observada a proporcionalidade entre os litigantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos dos réus conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido, em parte. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva exige a prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC. 2. A atuação reiterada, ostensiva e aceita pelas partes como representante empresarial confere validade ao negócio jurídico com fundamento na teoria da aparência. 3. A dissolução informal de sociedade entre os contratantes não exime o sócio da responsabilidade contratual se não houver prova de sua desvinculação formal perante a parte contrária. 4. O uso indevido da marca após a extinção do contrato enseja a incidência da multa contratual prevista, especialmente quando evidenciada a infração às cláusulas específicas. 5. A ausência de identidade subjetiva entre os contratantes impede a análise do contrato de trespasse em ação ajuizada por terceiro, devendo eventual discussão ocorrer em ação autônoma. 6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca, a base de cálculo definida na sentença e a proporcionalidade entre os litigantes. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, § 2o, 485, VI e 1.013, §3o, I; CC, art. 406, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0713436-20.2017.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE 26.04.2019. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando que manutenção do acórdão vergastado afronta o princípio da não surpresa, porquanto não oportunizada à recorrente a possibilidade de comprovação de sua ilegitimidade passiva. Afirma que jamais viveu em união estável com o representante legal da empresa ré, não praticando quaisquer atos de gestão em seu nome, ainda que de forma indireta. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ELIZEU GROSSKOPF SCHLOTTFELDT JUNIOR, OAB/DF 36.909. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77022378): Verifica-se do acórdão que a sua legitimidade passiva não foi fundamentada exclusivamente na existência de união estável, mas principalmente nos atos de gestão praticados, na utilização de e-mail pessoal e na inserção de sua sigla no nome empresarial. Confira-se: “A consulta realizada no sítio eletrônico especializado www.informecadastral.com.br revela que o e-mail cadastrado da empresa (kelenfcamargo@gmail.com) é vinculado diretamente à ré Kelen, denotando participação ativa nas operações da empresa, seja como representante informal, gestora de fato ou mesmo beneficiária econômica da atividade. Ademais, chama atenção o fato de que o nome empresarial “KF Comércio Varejista de Alimentos” carrega as iniciais do nome da Sra. Kelen Ferreira Camargo, evidência simbólica que reforça a tese de continuidade na roupagem da mesma estrutura comercial anterior, especialmente na ausência de provas robustas de transmissão formal de titularidade ou da extinção da sociedade anterior. Desse modo, os elementos constantes dos autos são suficientes para considerar partes legítimas a empresa-ré e da Sra. Kelen, de forma solidária, para fins de responsabilização por eventual inadimplemento contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações comerciais." Ademais, destaca-se que a embargante, durante a fase instrutória, não manifestou qualquer interesse na produção de provas, tampouco suscitou questionamento quanto à existência ou não de união estável com o Sr. Paulo, restando, assim, preclusa a discussão da matéria. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ELIZEU GROSSKOPF SCHLOTTFELDT JUNIOR, OAB/DF 36.909. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74